Tribunal: TJDFT
Processo: 0737574-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MEDICINA. PANDEMIA DE COVID-19. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. LEI No 14.040/20. PORTARIA 374/20, DO MEC. COBRANÇA DA SEMESTRALIDADE. ABUSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. A teor do art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de serviços, dentre outras, a prática abusiva consistente em exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, previsão legal que se fundamenta no princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio das relações contratuais (art. 4o, inciso III, do CDC e art. 422, do CC), na função social do contrato (art. 421, do CC) e na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, do CC).
2. Antecipada a colação de grau, com expedição do diploma de conclusão do curso de medicina, autorizada pela Lei no 14.040/20 e nos termos da Portaria no 374/20, do Ministério da Educação – MEC, como medida de combate à pandemia de covid-19, extingue-se o vínculo contratual de prestação de serviços educacionais entre instituição de ensino e aluno, revelando-se indevida a cobrança das mensalidades em período posterior, correspondente aos meses remanescentes do semestre, sob pena de vantagem manifestamente excessiva e enriquecimento sem causa por parte da instituição de ensino.
3. Apelo não provido.